Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF DESPACHO Examinando os presentes autos constato que, quando da alteração da classe processual do presente feito, as partes foram cadastrada de forma incorreta, pois o DISTRITO FEDERAL, que figura no presente feito como EXECUTADO foi cadastrado como EXEQUENTE, e a ASCAF, que é a parte EXEQUENTE, foi cadastrada como EXECUTADA. Dessa forma, promova a Secretaria a devida retificação. Em seguida, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, em 10 (dez) dias, se manifestar sobre o pedido formulado pelo Exequente no ID 47574647. BRASÍLIA-DF, 3 de julho de 2023 13:16:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora